Tribunal: TJSP
Processo: 2100994-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso por roubo com simulação de porte de arma contra duas vítimas. Prisão que remonta a 29 de abril de 2020. Denunciado em 4 de maio deste ano. Processo em curso regular. Conversão do flagrante em preventiva e indeferimento do requerimento de liberdade provisória que foram bem fundamentados. Gravidade do crime que autoriza presumir que em liberdade o paciente representa

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso por roubo com simulação de porte de arma contra duas vítimas. Prisão que remonta a 29 de abril de 2020. Denunciado em 4 de maio deste ano. Processo em curso regular. Conversão do flagrante em preventiva e indeferimento do requerimento de liberdade provisória que foram bem fundamentados. Gravidade do crime que autoriza presumir que em liberdade o paciente representa perigo à ordem pública. Recomendação 62 do CNJ sem aplicação na espécie. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2100994-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante IVAN
JOSE RAMOS e Paciente JOÃO PAULO HENRIQUE DE FREITAS, é impetrado MMJD
DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1.258
2
Habeas Corpus no 2100994-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Ivan José Ramos
Impetrado: MM. Juiz do Plantão Judiciário da 06a CJ Bragança Paulista e MM.
Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista-SP
Paciente: João Paulo Henrique de Freitas
Voto: 1.258
Habeas Corpus. Paciente preso por roubo com simulação de porte
de arma contra duas vítimas. Prisão que remonta a 29 de abril de
2020. Denunciado em 4 de maio deste ano. Processo em curso
regular. Conversão do flagrante em preventiva e indeferimento do
requerimento
de
liberdade
provisória
que
foram
bem
fundamentados. Gravidade do crime que autoriza presumir que em
liberdade o paciente representa perigo à ordem pública.
Recomendação 62 do CNJ sem aplicação na espécie. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Ivan José Ramos, em favor do paciente João Paulo Henrique de
Freitas, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz do Plantão Judiciário da
06a CJ Bragança Paulista e MM. Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança
Paulista-SP.
Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva bem como a decisão de manutenção da prisão preventiva são carentes de
fundamentação idônea, não demonstrando em termos concretos a necessidade da
manutenção da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
baseando-se, tão somente, na gravidade abstrata do delito.
Ademais, alega que o paciente é um jovem que não está
afeito ao crime de forma contumaz, ressaltando condições favoráveis, já que seria
primário, com residência fixa e ocupação lícita. Isso sem contar que, mesmo no caso de
haver condenação, ser provável que a reprimenda seja substituída por pena restritiva de
direitos ou cumprida em regime aberto, tudo a corroborar a necessidade de revogação de
sua prisão preventiva.
Por fim, sustenta que o paciente deveria ter sua prisão
preventiva revista com a concessão da liberdade provisória devido à situação pandêmica e
às condições degragantes do cárcere, o que enseja a necessidade de evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1.258
3
encarceramento, com o intuito de conter o contágio entre mais membros da população.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere, postulando desde já como medida liminar, o imediato alvará de soltura
em favor do paciente.
Liminar indeferida a fl. 56/61.
Dispensadas informações, adveio o parecer PGJ de fl. 65/75
pela denegação da ordem.
É o relatório.

O acusado foi denunciado como incurso no artigo artigo 157
caput, combinado com o artigo 61, II, j (calamidade pública), na forma do artigo 70 (duas
vítimas), todos do Código Penal, como consta na denúncia de fls. 27/30 de 4 de maio
deste ano.
Segundo restou apurado, em 29 de abril deste ano o paciente
avistou as vítimas conversando na via pública, momento em que se aproximou e anunciou
o assalto, simulando que estava armado. Ainda as ameaçou de morte, dizendo se não
tinham medo de morrer (sic). Já em poder do aparelho celular e do dinheiro da vítima
Adriano, exigiu que os ofendidos se deitassem no chão e não se levantassem até que ele
virasse a esquina daquela rua, evadindo-se em seguida.
Ocorreu que, policiais militares, em patrulhamento pelo local,
avistaram o paciente que, ao notar a aproximação, tentou fugir correndo, o que despertou a
atenção dos policiais os quais optaram pela abordagem.
Em revista pessoal localizaram um aparelho de telefone
celular, além da quantia de R$ 5,00 (cinco reais) em moedas.
Durante a abordagem, uma das vítimas chegou ao local e
contou aos policiais o que havia ocorrido, bem como, prontamente, reconheceu o paciente
como sendo autor do crime de roubo. Também reconheceu seu aparelho de telefone
celular, desbloqueando-o com sua impressão digital.
Após ser preso em flagrante, o Douto Magistrado de primeiro
grau converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a
ordem pública (fls. 31/34).
A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1.258
4
ausentes os requisitos autorizadores do cárcere. O pedido foi indeferido pelo juízo de piso
(fls. 35/37).
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal e artigo 315 do CCP, vejamos: “...No caso, a materialidade e autoria estão bem
delineadas pelos depoimentos, inclusive o reconhecimento pela vítima, que confirmam a
prática do crime de roubo pelo preso, estando, portanto, por esta análise perfunctória dos
fatos, suficiente nesta fase para não adentrar no mérito, presente o fumus comissi delicti,
nos termos do artigo 312, fine, do Código de Processo Penal.Além disso, o indiciado foi
preso em flagrante delito por crime grave punido com reclusão e com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ex vi do artigo 313, do Código de Processo
Pena...l” (fl 33).
Igualmente a decisão posterior, pela qual se indeferiu a
liberdade provisória:
...não se pode ignorar a gravidade concreta dos fatos em
discussão, pois, ao requerente é imputada a prática de roubo, mediante grave ameaça,
exercida contra duas vítimas, as quais, inclusive, o reconheceram pessoalmente, sem
qualquer sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito. Assim, sem que se adentre ao
mérito da causa, o qual será analisado após regular instrução processual, cumpre apontar
que os fatos ora apurados se revestem de extrema gravidade, a justificar a pronta atuação
do Poder Judiciário, de sorte a resguardar a sociedade, que já se encontra fragilizada
ante o quadro de instabilidade ocasionado pela pandemia mundial, bem como assegurar
às próprias vítimas a possibilidade de depor sem receio de ameaças ou represálias. No
tocante à questão da atual pandemia do COVID-19, não ignora este Juizo a especial
situação vivenciada pelo país. No entanto, neste particular, a maioria dos ministros do
STF votou pela revogação da decisão do então Min. Marco Aurélio Mello que conclamava
juizes a examinarem a soltura de presos mais vulneráveis ou menos violentos em razão do
novo coroanvírus. E, a meu modo de ver, com razão, pois a sociedade não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1.258
5
simplesmente ignorar o motivo que justificou, num primeiro momento, medida tão drástica
como a prisão. Mesmo porque, se tal situação justificasse as solturas em demanda, a
sociedade estaria exposta, ainda mais, a riscos concretos à ordem publica. Ademais, a
Defesa também não traz aos autos documentos médicos que comprovem a inserção do
acusado no grupo de vulneráveis do COVID-19, de modo a justificar qualquer medida
imediata de isolamento, nos moldes pretendidos pela parte Cabe, ainda, destacar que o
fato de o requerente possuir residência fixa, emprego lícito e primariedade como alegado
pela Defesa, não afasta a necessidade da prisão processual, mormente porque já existiam
antes do crime e, em princípio, não foram capazes de evitar sua prática fl. 37/37.
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, a julgar pela existência de indícios de autoria e materialidade,
corroborados pelo boletim de ocorrência (fl. 13/15), pelos termos de depoimentos dos
policiais militares que realizaram a abordagem e das vítimas (fls. 07/10), bem como pelo
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17 todos dos autos originais).
Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pleito restou
fundamentada. À ocasião, mencionou-se a grave ameaça perpetrada contra as vítimas, em
época de pandemia, a recomendar a custódia cautelar ainda com mais vigor dada a
necessidade de resguardo da sociedade que já se encontra demasiadamente fragizilada, bem
como para assegurar às próprias vítimas a possibilidade de depor sem receio ou ameaça de
represálias (fls. 35/37).
Com efeito, a conduta criminosa atribuída ao paciente é
muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua periculosidade,
ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para garantia da ordem pública. Afinal, como
falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo? Ou seja, o roubo, crime
cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo
superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim
não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania, perder toda
credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar
incompatível com o ambiente civilizado.
Depois disso o que se verifica é que o paciente foi
regularmente denunciado por roubo e o processo está tendo curso regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1.258
6
Por igual sorte, a existência de predicados pessoais
favoráveis, por si sós, não têm o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
A invocação da pandemia de Covid-19 e recomendação CNJ
não merece acolhimento.
A recomendação CNJ não implica desencarceramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1.258
7
indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não referendou a medida
liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito,
isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco
elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha
a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar
substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de doença ou que no
local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça
merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do
CNJ contra pandemia do Covid-19.
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove alguma enfermidade que o faça pertencer aos grupos de risco.
Além disso, o fato de estarmos enfrentando uma pandemia não
foi suficiente para impedir que o réu, ao que consta, cometesse crime de tamanha gravidade.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento,
como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo
adotadas providências que até o momento tem poupado à massa carcerária da temida
contaminação.
Como já observado pelo STJ:
"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal
há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos
bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ - HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1.258
8
vincula à culpabilidade do agente, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus,
analisar o mérito como quer o impetrante, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada
à instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Logo, não vislumbro qualquer irregularidade na prisão do
paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos como
medida de garantia da ordem pública, razão pela qual, por este voto, a ORDEM É
DENEGADA.
XISTO RANGEL
Relator